Tribunal: TJSP
Processo: 1114939-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
. Correção que se impõe. EMBARGOS ACOLHIDOS sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1114939-74.2017.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Disparidade entre a solução adotada pelo acórdão e o resultado do julgamento constante em sua ementa. Correção que se impõe. EMBARGOS ACOLHIDOS sem efeito modificativo.